Tribunal: TJMT
Processo: 0001115-13.2015.8.11.0046
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
WESLEY CARVALHO MARTINS
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

Número do Protocolo: 125933/2017
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – CARGO DE BIOQUÍMICO/FARMACÊUTICO – FORMAÇÃO DO IMPETRANTE DIVERSA – BIOMÉDICO – CURSOS DIFERENTES, EMBORA ASSEMELHADOS – VINCULAÇÃO AO EDITAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO
Embora o cargo concorrido seja de Bioquímico/Farmacêutico, o apelante possui graduação diversa, qual seja, Biomedicina.
A aprovação no concurso de candidato inscrito, e não podem suprir a exigência da formação profissional prevista para a investidura no cargo, sob pena de afronta ao interesse público e de risco à saúde da coletividade
A confecção do edital, as suas disposições e requisitos exigidos declinam de mérito administrativo, ligados a conveniência e oportunidade, vedado ao Poder Judiciário imergir nesse aspecto.

APELANTE(S):
WESLEY CARVALHO MARTINS
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por WESLEY CARVALHO MARTINS, em face sentença, que nos autos do Mandado de Segurança, denegou a ordem que objetivava a posse do apelante no cargo que foi aprovado.
Aduz o recorrente, que foi aprovado em 1º lugar no concurso público Municipal de Nova, regido pelo edital n. 001/2015, sendo oferecida 01 (uma) vaga para o cargo de Bioquímico/Farmacêutico, entretanto o Poder Público, indeferiu a sua posse, por não ter habilitação em farmácia, tampouco registro no conselho de classe.
Afirma ser formado em biomedicina, e que as atribuições são muito próximas de um bioquímico/farmacêutico, habilitando-se para vaga prevista no concurso, onde pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e concedida a ordem mandamental para afastar o ato que impediu a posse do apelante no cargo.
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por WESLEY CARVALHO MARTINS, em face sentença, que nos autos do Mandado de Segurança, denegou a ordem que objetivava a posse do apelante no cargo de bioquímico/farmacêutico.
O impetrante da ação mandamental aduz em suas razões recursais que foi aprovado em primeiro lugar no concurso, contudo teve indeferida sua posse ao argumento de que não detinha habilitação em farmácia, nem mesmo registro no conselho de classe.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.
Pois bem.
Em análise ao caderno processual, vislumbra-se que o recurso não merece provimento.
O apelante logrou êxito na aprovação em 1º lugar para o cargo de Bioquímico/Farmacêutico, regido pelo Edital n. 001/2015 do Município de Nova Lacerda.
Embora o cargo concorrido seja de Bioquímico/Farmacêutico, o apelante possui graduação diversa, qual seja, Biomedicina.
O item 1.2 do edital estabeleceu a nomenclatura, carga horária, vagas, vencimento, taxa de inscrição e requisitos e demais vantagens dos cargos previstos no certame (fls. 32 do DVD-RW).
Dele se extrai no que tange ao cargo em litígio:
Nomenclatura - Bioquímico/Farmacêutico
Carga Horária - 40 horas
Vagas - 01
Taxa de Inscrição - R$100,00
Vencimentos - R$ 3.765,08
Requisitos especiais - Curso Superior em Farmácia com Habilitação em Bioquímica e registro no conselho competente
Sabe-se que o edital tem força de lei, e desse se extrai o seguinte requisito para o cargo:
“Curso Superior em Farmácia com Habilitação em Bioquímica e registro no conselho competente”
Da simples leitura do texto editalício supramencionado, retira-se a certeza de que a formação do impetrante não obedece a exigência prevista para o cargo.
A aprovação no concurso de candidato inscrito, e não podem suprir a exigência da formação profissional prevista para a investidura no cargo, sob pena de afronta ao interesse público e de risco à saúde da coletividade
A confecção do edital, as suas disposições e requisitos exigidos declinam de mérito administrativo, ligados a conveniência e oportunidade, vedado ao Poder Judiciário imergir nesse aspecto.
Expedido o edital, com a inscrição, presume-se que o concorrente detinha conhecimento das exigências nele estabelecida, não podendo depois do início do “jogo”, buscar a alteração das regras inicialmente dispostas, como no caso, o requisito pré-estabelecido para o cargo.
A contrário sensu, já se pronunciou este Sodalício onde o impetrante, naqueles autos era graduado em farmácia e bioquímica, e também não possuía direito líquido e certo ao perfil de biomédico, cito a ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CONCURSO PÚBLICO - EXIGÊNCIA DO EDITAL - CARGO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS CORRESPONDENTE AO PERFIL DE BIOMÉDICO - REQUERENTE DETENTORA DO DIPLOMA DE FARMACÊUTICA BIO-QUÍMICA - EXIGÊNCIA DO DIPLOMA DE BIO-MÉDICO - CURSOS DIFERENTES, EMBORA ASSEMELHADOS - POSSE NEGADA –ILEGALIDADE INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA. Deve-se reconhecer a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora se esta não participou do ato impugnado. As condições estabelecidas em Edital de concurso público devem ser cumpridas rigorosamente, a fim de evitar a quebra de isonomia entre os candidatos. Se o cargo a ser provido exige determinado grau de escolaridade para o seu provimento, não há como ser admitida, para o ato de posse, formação acadêmica não mais que assemelhada àquela indicada no Edital. A aprovação no concurso de candidato inscrito e nomeado por equívoco não podem suprir a exigência da formação profissional que se exige para a investidura no cargo, sob pena de afronta ao interesse público e de risco à saúde da coletividade. Sem a conjugação simultânea dos requisitos do direito individual líquido e certo e da prova inequívoca da ilegalidade do ato impugnado, não há como acolher o mandamus. (MS 43240/2005, DES. LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2006, Publicado no DJE 10/04/2006)

Igualmente sobre o tema já se posicionou também os Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BIOMÉDICO. REQUISITO EXIGIDO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, MODALIDADE MÉDICA. NÃO-COMPROVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. O recorrente, graduado em Farmácia e Bioquímica, não demonstrou preencher os requisitos previstos no Edital 1/2002 para o exercício do cargo de Biomédico da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso que exigia do candidato o diploma de graduação ou atestado de conclusão do curso de Ciências Biológicas, Modalidade Médica. 2. Recurso ordinário improvido. (RMS 18.823/MT, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJ 09/10/2006).

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 18.244 - MT (2004/0070180-7) RELATOR : MINISTRO ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP) RECORRENTE : VERA MILEIDE TRIVELLATO GRASSI E OUTRO ADVOGADO : GISLAINE TRIVELLATO GRASSI E OUTRO T. ORIGEM : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO IMPETRADO : SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROCURADOR : ANA FLÁVIO G DE OLIVEIRA AQUINO E OUTRO(S) DECISÃO Vistos. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto por VERA MILEIDE TRIVELLATO GRASSI E OUTRO, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que denegou a segurança nos autos do MS n. 2265/2003. Extrai-se dos autos que as impetrantes se insurgiram contra ato que as impediu de tomarem posse no cargo de biomédico do Município de Cáceres, por não possuírem o diploma de formação acadêmia de biomédico, posto serem farmacêuticas-bioquímicas. Sustentaram que a função a ser desenvolvida não está restrita apenas aos bioquímicos ou médicos, podendo, também, ser exercida por farmacêuticos. O Tribunal de Justiça houve por bem em denegar a segurança por entender que os documentos que comprovam a formação profissional das impetrantes não obedece ao prescrito no edital. (...) A Administração Pública, no âmbito de sua discricionariedade, estabeleceu no edital de abertura do certame os requisitos para investidura no cargo público em questão, não deixando margem a digressões por parte do Poder Judiciário. Destarte, é cediço na jurisprudência desta Corte que o edital é a lei do concurso público e suas regras vinculam tanto a Administração quanto aos candidatos, que a elas ficam submetidas. In casu, as recorrentes não lograram demonstrar o cumprimento do requisito supramencionado (curso de graduação de nível superior devidamente concluído), não havendo falar em direito líquido e certo à nomeação e à posse no cargo pretendido. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2015. MINISTRO ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP) Relator
(Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 26/06/2015)

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do princípio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias.
Impõe à Administração e ao concorrente a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva.
Não preenchidos os requisitos do edital, não há que se falar em direito líquido e certo, como cirurgicamente ficou delineado no ato sentencial.
Ante o exposto, em consonância ao parecer Ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR